Tribunal: STF
Processo: RE 1410781
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “Apelação. Ação de anulação de ato administrativo. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fatos desabonadores omitidos pelo autor, identificados na fase de investigação social. Conduta incompatível com o mister de zelar pela segurança pública e bem estar da coletividade. Legalidade da exclusão para o certame. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 11). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como violação aos Tema 22 e 1.171 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, ser “notório a camuflagem da violação ao justificar a exclusão com um suposto ato cometido, vez que o próprio feito que apurou o ato utilizado para exclusão já decidiu que o recorrente não é culpado, conforme sentença de fls. 31” (eDOC 12, p. 14)



    Alega-se ainda que (eDOC 12, p. 15):



    “Cumpre observar que, especificamente, na hipótese dos autos, a conduta imputada ao recorrente quando menor de idade não é suficiente para eliminá-lo do certame, uma vez que não possui grau de gravidade suficiente para taxá-lo de agressor como feito discricionariamente pelo recorrido e mantido pelo acórdão ora atacado”. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ encaminhou ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 22 da sistemática de repercussão geral (eDOC 15, pp. 1/2).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume a decisão vergastada em acórdão assim ementado (eDOC 15, p. 3):



    “Apelação. Ação de anulação de ato administrativo. Concurso público para ingresso na Polícia Militar. Candidato que omitiu na fase de investigação social haver sido investigado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Sentença de improcedência. Apelo desprovido. Interposição de recurso extraordinário. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do tema 22 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal’. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘(a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade’. Descabimento da retratação. Acórdão mantido”. 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado (eDOC 8, pp. 2-3):



    “A eliminação ocorreu na fase de investigação da vida pregressa, porque o recorrente respondeu à processo judicial (n° 0003118-12.2010.8.19.0007) pela prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. 



    O apelante afirma que não pretendeu omitir o fato. Segundo alega, “em orientação o responsável pelo ato informou aos examinandos que preenchessem a opção de que respondia a processo criminal apenas se houvesse processo em tramite ou com sentença condenatória” (…). 



    Todavia, não há elemento de convicção que de respaldo ao argumento. O que se infere é que ao preencher o formulário no item VI letras ‘d’, ‘e’ ‘f’, o candidato informou que não possuía passagem em repartição policial, e tampouco esteve envolvido em inquérito policial ou foi processado. 



    Para além dessa questão, é preciso considerar que pela nobre função do policial militar, é razoável a condicionante de conduta moral e social não conspurcadas durante a vida.



     In casu, o registro de ocorrência n° 996-01951/2008 demonstra que a vítima (uma adolescente) foi agredida com socos e pontapés. Tais informações foram secundadas pelo exame de corpo de delito.



    Embora o parquet tenha posteriormente requerido o arquivamento do caso em razão do atingimento da maioridade do ora apelante, o quadro indica agressividade incompatível com o mister de zelar pela segurança pública e bem estar da coletividade.”



    Verifica-se que evientual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.228-AgR, Rel. Min.Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2002)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. CRIME DE TORTURA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do candidato do certame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmula 279STF), bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.085-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.04.2022)



    Quanto à alegação do Recorrente de que incide, na hipótese, o Tema 1.171 da repercussão geral, igualmente não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.307.053 RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 30.09.2021, Tema 1.171, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória.”



    No precedente da repercussão geral a controvérsia envolve a possibilidade de investigado em inquérito policial ou de réu em ação penal em andamento, não transitada em julgado, realizar matrícula e participar de curso de reciclagem de vigilantes, que não é o caso do autos.



    Assim, constato que a questão ora em exame é diversa da discutida no Tema 1.171.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente